Tribunal: TJDFT
Processo: 0735336-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0735336-23.2021.8.07.0000 AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVANTE: LAZARO CONSUELO VELOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAZARO CONSUELO VELOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença requerido por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA (processo n. 0738239-67.2017.8.07.0001), que indeferiu o pedido de realização de nova avaliação do imóvel penhorado. Aduz o recorrente, de início, a competência do juízo deprecado, de Santo Antônio do Descoberto – Goiás, onde se localiza o imóvel, para decidir a matéria, nos termos do art. 845, §2o, do CPC e do enunciado n. 46 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. No mais, afirma a tempestividade da impugnação ao primeiro laudo de avaliação, bem como enfatiza a necessidade de nova avaliação do imóvel rural descrito nos autos, considerando o erro material apontado no produto do valor do hectare pela área e os fatos, que estariam comprovados, da elevação dos preços da soja no mercado internacional e reflexos significativos no valor do bem em discussão. Pede, ao final, a suspensão do processo de origem, presentes os requisitos legais, notadamente os prejuízos com atos expropriatórios. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da suspensão do processo de origem, em que pese à argumentação alusiva à necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado, além da competência do Juízo deprecado para resolver a questão. É que, pelo que se verifica, não há demonstração, neste estreito âmbito preliminar, de que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar a medida suspensiva, até porque a decisão ora impugnada expressamente condicionou a continuidade dos atos executórios à sua preclusão: “Decorrido prazo para recurso, devolva-se a precatória para designação de hasta e continuidade dos atos expropriatórios”. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora reclamado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 9 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator